Tribunal: TCU
Processo: 003.175/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1748/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.175/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Karla de Araujo Menezes Pires (XXX.377.744-XX); Beatriz Omena Pedrosa (XXX.084.974-XX); Celione Maria da Silva (XXX.195.154-XX); Dan Vitor Vieira Braga (XXX.891.994-XX); Geisiane Suila Feitosa dos Santos Silva (XXX.723.335-XX); Jefferson Coelho Queiroz (XXX.462.294-XX); Marcelo Pacifico de Melo (XXX.701.853-XX); Matheus Silveira Guimaraes (XXX.328.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.